Tribunal: STF
Processo: Rcl 60916
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 5.090-MC/DF. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. FUNDAMENTOS QUE ANTECEDEM A ANÁLISE DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Everton Mariano e outros, contra decisões proferidas pelo 25º Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, em 11 (onze) processos similares, ao fundamento de inobservância do decidido, em medida cautelar, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF.

 2.	Narram os reclamantes que ajuizaram ações individuais perante o Juízo reclamado, em face da Caixa Econômica Federal (CEF), objetivando a revisão dos valores depositados nas contas vinculadas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o pedido de substituição do índice de correção monetária aplicado (Taxa Referencial – TR) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ou Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), com o pagamento das diferenças decorrentes da alteração.

 3.	Noticiam que, a despeito de terem formulado, nas respectivas petições iniciais, pedido expresso de suspensão dos processos, o Juízo reclamado ignorou o pleito e proferiu sentenças reconhecendo a sua incompetência absoluta para o processamento das ações, com a extinção dos processos sem julgamento de mérito. Aduzem terem oposto embargos de declaração, os quais, contudo, foram rejeitados. Entendem descumprido o que decidido na ADI nº 5.090-MC/DF, no tocante à determinação de sobrestamento.

 4.	Requerem a concessão de medida liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas, determinando-se o sobrestamento dos processos de origem. No mérito, pleiteiam a procedência do pedido para tornar definitiva a liminar e cassar as decisões do Juízo reclamado.

É o relatório.

Decido.

 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 6.	Consoante relatado, a questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na suposta violação à determinação de suspensão de todos os processos em que se discute a rentabilidade do FGTS, proferida em sede de medida cautelar na ADI nº 5.090/DF.

 7.	No citado paradigma, questiona-se a compatibilidade, perante a Constituição da República, dos arts. 13 da Lei nº 8.036, de 1990, e 17 da Lei nº 8.177, de 1994, mediante os quais estabelecida a correção dos depósitos nas contas vinculadas do FGTS a partir da Taxa Referencial.

 8.	Em 06/09/2019, o eminente Relator, Ministro Roberto Barroso, em pronunciamento individual, acolheu pedido de medida acauteladora, nos seguintes termos:

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até  julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.”
(ADI nº 5.090-MC/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/09/2019, p. 10/09/2019; grifos nossos).

 9.	Embora, de fato, tenha sido determinada suspensão dos processos que versem sobre a matéria debatida na ADI nº 5.090/DF, as decisões reclamadas não promoveram o julgamento de mérito das ações, limitando-se ao reconhecimento da incompetência do Juízo, conforme se extrai do seguinte trecho (idêntico em todas as decisões impugnadas):

“A parte autora ajuizou ação em desfavor da CEF.

Dispõe o art. 4º da Lei 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais como critério absoluto de distribuição de competência por força dos arts. 1º, 3º, § 3º, da Lei 10.259/01:

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:
I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;
II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;
III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.

A respeito do inciso I e do parágrafo único do art. 4º, entendo que para se fixar a competência absoluta dos juizados federais não basta que a empresa pública tenha sede ou filial no Distrito Federal. É necessário que a parte autora demonstre que efetivamente os fatos narrados se relacionem com um estabelecimento ou prepostos que efetivamente aqui se encontram. Do contrário, atribuir uma interpretação amplíssima acabaria por estender o foro concorrente do art. 109, § 2º, da CF para entidades que não se revestem da natureza de fazenda pública, violando a mens legis da norma constitucional de distribuição de competência e o princípio do juiz natural. Sobre o tema já decidiu a egrégia TRDF no processo 0050930-51.2014.4.01.3400: (...).

(...). A respeito do inciso II do referido art. 4º, entendo que se aplica para os processos que apresentem como causa de pedir um contrato. Na ausência expressa de foro de eleição do contrato no Distrito Federal, segundo o § 1º do art. 63 do CPC, deve-se aplicar a máxima hermenêutica de que a obrigações são interpretadas do modo mais favorável ao devedor, aplicando-se o 327 do CC que determina que as obrigações são quesíveis (quérables) e devem ser adimplidas no domicílio do devedor. No caso interpreto como devedor o particular que é a parte autora da presente ação. Portanto aqui mais uma vez prevalece o domicílio da parte autora como critério definidor de competência.

Já o inciso III do art. 4º a Lei 9.099/95 se refere às ações de reparação de dano pela prática de atos ilícitos, ou lícitos que gerem o dever de indenizar, sob o regime da responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. Mais uma vez, prevalece o domicílio da parte autora como critério definidor de competência, ou alternativamente o local do ato ou do fato, que, frise-se, não se confunde com o domicílio do réu.

Aqui destaco o entendimento jurisprudencial de que na ausência de informação clara nos autos de onde está situada a agência que administra os recursos de FGTS da conta fundiária da parte autora, presume-se que ela está situada em seu domicílio: (...).

(...). In casu, resta patente que a parte autora reside fora do DF, sendo este juízo incompetente para processar o presente feito.

Ante o exposto, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo Federal para processo e julgamento do feito, razão pela qual, em conformidade com o art. 51, III da Lei nº. 9.099/95 c/c art. 485, IV do CPC, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.” (e-doc. 59, p. 2-4).

 10.	Não se vislumbra, portanto, aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma suscitado, uma vez que as sentenças proferidas pelo 25º Juizado Especial Cível do Distrito Federal não enfrentaram o mérito da questão pendente de julgamento nesta Suprema Corte, inexistindo qualquer óbice para que os pressupostos de validade processual sejam devidamente examinados pelo juízo de origem.

 11.	Colho, de caso muito semelhante, o seguinte excerto verificado em decisão monocrática do eminente Ministro Luiz Fux:

“(...) em 06/09/2019, o Ministro Roberto Barroso deferiu a cautelar para determinar a imediata suspensão a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. 
Contudo, a determinação da imediata suspensão dos feitos que versem sobre a matéria, por óbvio, não impede que se reconheça, no caso concreto, causas impeditivas de análise do mérito do feito de origem.
In casu, o juízo de origem verificou que transcorreu o prazo prescricional para a propositura da demanda e julgou extinto o processo, com resolução de mérito. 
Destarte, não se verifica na espécie descumprimento de decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal. Impende destacar que eventual irresignação do reclamante em relação à ocorrência da prescrição no caso concreto há de ser exercida pelas vias recursais cabíveis contra a decisão de mérito do processo de origem, não podendo ser veiculada pela via estreita da reclamação constitucional. (...).”
(Rcl nº 38.338/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11/12/2019, p. 13/12/2019; grifos nossos).

 12.	No mesmo sentido, transcrevo trecho de decisão da eminente Ministra Rosa Weber:

“(...) 6. Não diviso a alegada ofensa ao paradigma de controle.
A determinação, por esta Suprema Corte, de sobrestamento dos processos que tratam da forma de remuneração e atualização das contas de FGTS não impede a análise, no processo subjacente, dos pressupostos de cabimento e de desenvolvimento da ação na origem.
Na hipótese vertente, o Juízo reclamado determinou a retificação do valor da causa, tendo em vista o prazo prescricional a que estão submetidas as causas em que envolvem cobrança de depósitos do FGTS. Trata-se, portanto, de questão que antecede a análise dos critérios de correção aplicados aos saldos do referido fundo.
7. Em caso análogo, o Ministro Roberto Barroso ressaltou que embora a ação movida pela reclamante tenha como objeto a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos de FGTS, a decisão reclamada não viola a autoridade da decisão proferida na ADI nº 5.090, pois aquela trata do reconhecimento de prescrição, questão prejudicial ao mérito que pode ser decidida sem necessidade de observar a suspensão (Rcl 38.322, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.02.2020). (...)”
(Rcl nº 50.076/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/10/2021, p. 26/10/2021; grifos nossos).

 13.	A irresignação dos reclamantes quanto ao reconhecimento da incompetência do juízo, se o caso, deve ser impugnada por meio dos recursos cabíveis, não se prestando a reclamação para tal desiderato.

 14.	Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 21 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator